Tribunal: TJSP
Processo: 1005544-51.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. ''DEMURRAGE''. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER. RETENÇÃO DA CARGA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE ORIGINAL. AUSÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CAUÇÃO FORNECIDA E A RETENÇÃO DA CARGA. O conhecimento de transporte tem natureza de título de crédito, permitindo-se que a carga seja negociada por meio de endosso. Daí a necessidade

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. ''DEMURRAGE''. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER. RETENÇÃO DA CARGA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE ORIGINAL. AUSÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CAUÇÃO FORNECIDA E A RETENÇÃO DA CARGA. O conhecimento de transporte tem natureza de título de crédito, permitindo-se que a carga seja negociada por meio de endosso. Daí a necessidade de que no ato de desembarque seja apresentado o documento original, conferindo legitimidade àquela transação, nos termos dos artigos 744 e 754 do Código Civil. Desse modo, a apresentação do conhecimento de transporte original era condição essencial para liberação da carga. Não havia nenhuma irregularidade naquela imposição. Importante destacar que a ré tinha ciência da sua falha na disponibilização da documentação original. Ao solicitar a liberação da carga em caráter de exceção, a ré demonstrou estar a par de todo o procedimento burocrático indispensável para aquele intuito. Não se identificou pedido de documentação fora do praxe na atividade comercial de transporte marítimo. Forçoso reconhecer que a alegação de que a autora de agiu forma arbitrária ao impor a condição de apresentação de documento original restou contraditória com a prova dos autos. Em suma, a retenção da carga até a disponibilização do conhecimento de transporte original pela ré, cuidou-se de exercício regular de direito da autora. Reputando-se, assim, inexistente qualquer ato ilícito naquela conduta. Por fim, não se identificou relação entre a retenção da carga e o pagamento da caução no valor de R$ 2.000,00. Por meio do ''Termo de Responsabilidade sobre a Retirada e Devolução de Contêiner (es)'' (fls. 33/35), notou-se que a carga foi disponibilizada em favor da ré no dia 07/05/2018. Esse fato foi confirmado na contestação (fl. 100): ''O navio que transportava o container em questão, atracou no porto de Santos em 23/04/2018, todavia, conforme se provará no curso desta demanda, o container objeto da ação não fora disponibilizado pela autora em favor da requerida nesta data, mas sim, somente em 07/05/2018.'' De outro lado, conforme amplamente frisado pela ré, o pagamento do caução se deu somente em 14/06/2018. Ou seja, mais de um mês após a entrega da carga. Não se verificou desse modo que o pagamento da garantia tenha sido óbice à entrega da carga. Oportuno ressaltar que os e-mails juntados na defesa (fls. 114/118) não provaram de forma suficiente as alegações da apelação, pois demonstraram apenas as tratativas acerca da disponibilização da carga e pagamento da caução. Anota-se que não se discute por meio do recurso a devolução dos valores pagos a título de caução. Não havendo, assim, nenhuma apreciação a ser feita nesse sentido.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.